Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA PELA TENTATIVA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 8 dias-multa, por ter tentado subtrair cabos de energia mediante escalada e rompimento de obstáculo, durante o período noturno, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, o afastamento da majorante do repouso noturno e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o réu ter praticado o delito durante o cumprimento de pena; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento do repouso noturno em furto cometido em via pública; e (iii) determinar se a redução pela tentativa deve ocorrer na fração máxima de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste no juízo de reprovabilidade concreta da conduta, podendo ser negativamente valorada quando o agente pratica novo delito durante o cumprimento de pena, evidenciando maior censurabilidade e quebra da confiança estatal na ressocialização.
4.A valoração negativa da culpabilidade nessas hipóteses não configura bis in idem, pois não se fundamenta na condenação anterior em si, mas na maior reprovabilidade da conduta praticada durante a execução penal, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5.A causa de aumento do repouso noturno incide quando o furto é praticado à noite, em contexto de menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem, sendo irrelevante o local da prática delitiva ou o fato de a vítima estar dormindo, conforme tese firmada no Tema 1144 do STJ.
6.Comprovado que o crime ocorreu por volta das 4h30, período de reduzida vigilância, mantém-se a majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal.
7.A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próxima a consumação, menor a diminuição da pena.
8.Tendo o agente iniciado a retirada dos cabos de energia e percorrido estágio avançado da execução, revela-se adequada a redução intermediária de 1/2, proporcional ao grau de aproximação da consumação.
9.Mantém-se o regime semiaberto, apesar da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizarem regime mais gravoso, em razão da vedação à reformatio in pejus diante de recurso exclusivo da defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem.
A majorante do repouso noturno incide quando o furto é cometido à noite em contexto de reduzida vigilância, sendo irrelevante o local do fato.
A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, admitindo-se diminuição intermediária quando o delito se aproxima da consumação.